Tribunal: TJPA
Processo: 0001081-76.2017.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001081-76.2017.8.14.0501

APELANTE: MATHEUS DE ALMEIDA MORAES, LUCAS DA SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

PROCURADOR: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, VI, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO. POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO FATO, INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DA DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, DO CPB, CULPABILIDADE, EM FACE DE AMBOS OS APELANTES, SEM MODIFICAR O
QUANTUM
DA PENA-BASE APLICADO PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO.

1.1. Não há que se falar em inexistência de prova da autoria e da materialidade, em relação aos apelantes, uma vez que ambos confessaram em sede policial a prática delitiva, e o apelante MATHEUS confessou em juízo;

1.2. À guisa de argumentação, é cediço que em crimes dessa natureza apesar de não constar dos autos Laudo Pericial apto a comprovar o rompimento de obstáculo, a prova testemunhal existente é bastante a comprová-la;

2. DA DOSIMETRIA DA PENA.

2.1. No caso em apreço, reanalisou-se apenas a circunstância judicial, culpabilidade, sem modificar o quantum aplicado na pena-base, uma vez que o valor da pena corporal está acobertado de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de agosto e encerrada aos oito dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
MATHEUS DE ALMEIDA MORAES e LUCAS DA SILVA NASCIMENTO,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Distrital da Comarca de Mosqueiro/Pa, que condenou os acusados as seguintes penas:

- MATHEUS DE ALMEIDA MORAES: pena de 03 (três) anos de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
com incurso nas sanções punitivas do art. 155,
§4º, IV

do Código Penal Brasileiro
a ser cumprida inicialmente em regime aberto
, tendo sido beneficiado com a
substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, pelo prazo da pena privativa de liberdade, a ser determinado pela Vara de Execuções Penais de Belém
.

- LUCAS DA SILVA NASCIMENTO: pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
com incurso nas sanções punitivas do art. 155,
§4º, IV

do Código Penal Brasileiro
a ser cumprida inicialmente em regime aberto
, tendo sido beneficiado com a
substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, pelo prazo da pena privativa de liberdade, a ser determinado pela Vara de Execuções Penais de Belém
.

Narra a denúncia, em suma, que no dia 07/02/2017, por volta das 10h00min, mediante arrombamento, subtraíram diversos objetos do mercadinho Hemanoelly, no bairro do Murubira, município de Mosqueiro, como bebidas alcoólicas, carnes, cigarros e dinheiro. Os acusados foram presos em flagrante.

Em
razões recursais (ID 4559886)
, alegam os recorrentes que houve
error in judicando
do Juízo de valor acerca da materialidade da imputação, tendo o Magistrado a quo desconsiderado o ônus da prova.

Afirma ainda que os elementos produzidos no Juízo de 1º grau são frágeis e consequentemente a condenação dos acusados foi descabida/desfavorável.

Por fim alega que houve
error in judicando
na dosimetria da pena, pois exasperada em razão de terem sido as circunstâncias judiciais erroneamente consideradas desfavoráveis.

Dessa maneira, pugnou pela absolvição dos acusados conforme art. 386, II do CPP; ou ainda a absolvição, com fulcro no art. 386, V, do CPP; ou a absolvição, de acordo com o art. 386, VII, do CPP; e, caso não seja este o entendimento, suscita o redimensionamento da pena, aplicada aos acusados, para o mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID 4559891)
, a representante do
parquet
de 1° grau, Dra. Ana Maria Magalhães Carvalho (Promotora de justiça – Titular da 2ª PJ de Mosqueiro), manifestou-se pelo
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
o Excelentíssimo Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo (12º Procurador de Justiça Criminal, em exercício)
, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É O RELATÓRIO.

À DOUTA REVISÃO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO.

1.1. POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO FATO, INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO.

Os apelantes foram condenados pelo crime tipificado no
art. 155, §4º, inciso I, do CPB
e, ao contrário do que afirmam em seu recurso, há provas suficientes que denotam a autoria e materialidade no crime descrito na exordial acusatória, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Quanto a
materialidade
do crime, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, estando consubstanciada no
Boletim de Ocorrência
acostado aos autos, conforme ID 4559870 a ID 4559874.

À guisa de argumentação, é cediço que em crimes dessa natureza apesar de não constar dos autos Laudo Pericial apto a comprovar o rompimento de obstáculo, a prova testemunhal existente é bastante a comprová-la.

Em verdade, o próprio Código de Processo Penal, em seu art. 167, prevê, na hipótese de haverem desaparecido os vestígios, o suprimento do exame pericial pela prova testemunhal.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que perícia técnica
não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do Julgador, como a prova testemunhal.

Cito jurisprudência remansosa nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV, DO CPB. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA SEGURA. CONFISSÃO DO PRÓPRIO ACUSADO NA SEARA POLICIAL. RES FURTIVA ENCONTRADA NA CASA DO RÉU. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE MOTIVADAS. ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CPB.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME PARA COMPROVAR O ARROMBAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, BEM COMO DA QUALIFICADORA. DEPOIMENTOS FIRMES DAS TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM O ARROMBAMENTO DO CADEADO E DAS GRADES DA LOJA FURTADA. FILMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO INICIAL FECHADO PARA UM MAIS BENÉFICO. INVIABILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE. PREVISÃO DO ART. 33, §2º, ALÍNEA ?B?, DO CPB. REGIME QUE DEVE SER MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, resta plenamente comprovada a ocorrência do crime de furto qualificado. 2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, principalmente pelas provas documentais (Auto de Prisão em Flagrante Delito e Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto), pelas declarações da vítima em sede judicial reconhecendo os objetos furtados, pelos depoimentos dos policiais colhidos na fase informativa e judicial, bem como pela confissão do acusado na seara policial, dando conta do arrombamento da loja e furto dos objetos constantes em seu interior. 3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório. 4. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, 1ª figura, do CPB (furto qualificado), tendo o juízo fixado a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, ou seja, ainda próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 03 (três) circunstâncias desfavoráveis, quais sejam antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 5. Não procede a pretensão da exclusão da qualificadora (art. 155, §4º, inciso I, do CPB), eis que
resta devidamente comprovado nos autos que o crime de furto aconteceu com rompimento de obstáculo, especialmente considerando o depoimento das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal (vítima, acusado e policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado), bem como pela filmagens das câmeras de segurança. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que a perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do Julgador, como a prova testemunhal.
6. O cumprimento da pena privativa de liberdade será em regime fechado, ante o dispositivo legal do art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB, que aponta para a inviabilidade da fixação do regime semiaberto no caso em tela, uma vez que o início do cumprimento da pena no regime semiaberto dirige-se aos condenados não reincidentes à pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o que não se aplica ao caso, pela reincidência em desfavor do denunciado (Certidão de fls. 42/43), circunstância que inviabiliza a concessão de regime mais benéfico. 7. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o habeas corpus. 8. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00748861-92, 212.382, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05).

Já quanto a
autoria
, verifiquei que quando ouvidas em Juízo (ID 4559898 e ID 4559899), as testemunhas foram uníssonas em afirmar que os acusados foram os autores do crime, inclusive, afirmando que os acusados foram filmados pela câmera de segurança do estabelecimento comercial objeto do crime.

Cumpre destacar ainda, que em sede policial a vítima (dona do estabelecimento) Sra. Ellem Caroline, ao verificar as imagens do circuito interno de segurança identificou o nacional MATHEUS, conhecido como “Tetê”, e os vizinhos identificaram o outro criminoso como sendo LUCAS.
(ID 4559874);
bem como que ambos os apelantes em sede policial confessaram a prática delitiva.

Ademais, o apelante MATHEUS DE ALMEIDA MORAES, confessou a autoria delitiva, e informou em juízo quais objetos foram furtados do local do crime, “
Que foi o cigarro, a bebida e o dinheiro que estavam no caixa (...)” (ID 4559901)

Outrossim, não há que se falar que a prova da autoria e materialidade residem apenas na palavra de uma única testemunha, uma vez que conforme informado alhures,
o próprio acusado MATHEUS confessou em juízo a autoria delitiva, esclarecendo, inclusive, quais objetos foram furtados do estabelecimento comercial.

O apelante LUCAS, em sede policial, confessou a prática delitiva,
“(...) admitiu a prática do crime, junto com TETEU (...) enquanto ele foi embora e teria consumido o material furtado junto com outros amigos.” (ID 4559874)

Ressalte-se que,
as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que os apelantes praticaram o crime de furto qualificado no estabelecimento comercial da vítima
. Além disso, destaca-se que,
a apreensão do produto da subtração foi encontrada na posse dos apelantes
, fato que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do
ônus probandi
, cumprindo aos denunciados comprovarem a origem lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiu a contento, na forma do art. 156 do CPP.

Esse entendimento, bom que se diga, não afronta qualquer dispositivo de ordem constitucional ou legal, já que,
uma vez surpreendido o agente na posse de objeto recentemente subtraído, cumpre a eles justificar a origem do bem, porque, do contrário, verificadas as circunstâncias em que ocorreu a prisão, presume-se sejam eles os autores da infração levada a efeito momentos antes
.

De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio,
a

palavra da vítima
, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise,
possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime
, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

A
s provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do
crime de furto qualificado
.

Assim, não tem razão os apelantes em sua argumentação, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Dessa forma, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA.

2.1. ALEGAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Alega a defesa que houve exasperação na aplicação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, tendo fixado a pena em mais de 1⁄4 do quantum do mínimo legal, não havendo qualquer justificativa para tanto.

O magistrado sentenciante, ao fixar a pena, obrou da seguinte forma:

“(...) JULGO procedente a denúncia e CONDENO os réus MATHEUS DE ALMEIDA MORAES e LUCAS DA SILVA NASCIMENTO nas penas do art. 1555, § 4º, IV do Código Penal.

Atendendo as normas dos artigos 59 e 68 do Código Penal, fixo as penas como se segue:

Considerando que o condenado MATHEUS DE ALMEIDA MORAES, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau médio, já que houve a penetração em estabelecimento comercial; é tecnicamente primário, pois a condenação que registra foi posterior ao cometimento do presente delito e outros antecedentes não podem ser considerados nesta fase de aplicação da pena em obediência a Súmula nº 444/STJ (certidão de antecedentes à fl. 65); conduta social que não se apurou, razão pela qual, presumo-a boa; personalidade normal; motivos e circunstâncias inerentes ao crime; consequências de gravidade intensa, já que o produto do crime não foi recuperado; em nada o comportamento da vítima influenciou na conduta criminosa, hei por bem de fixar-lhe a pena-base entre os graus mínimo e médio do art. 155, §4º, inciso IV do Código Penal, ou seja, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa correspondendo o dia multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Inexistem agravantes a considerar. Militando em favor do condenado a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do Código Penal (confissão espontânea), reduzo a pena até aqui aplicada para
03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, pena esta que, na inexistência de majorantes e minorantes, torno concreta, definitiva e final.

(...)

Considerando que o condenado LUCAS DA SILVA NASCIMENTO, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau médio, já que houve a penetração em estabelecimento comercial; é primário e não registra antecedentes criminais (certidão de antecedentes à fl. 64); conduta social que não se apurou, razão pela qual, presumo-a boa; personalidade normal; motivos e circunstâncias inerentes ao crime; consequências de gravidade intensa, já que o produto do crime não foi recuperado; em nada o comportamento da vítima influenciou na conduta criminosa, hei por bem de fixar-lhe a pena-base entre os graus mínimo e médio do art. 155, §4º, inciso IV do Código Penal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa correspondendo o dia multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Inexistem agravantes a considerar. Militando em favor do condenado a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do Código Penal (confissão espontânea), reduzo a pena até aqui aplicada para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, pena esta que, na inexistência de majorantes e minorantes, torno concreta, definitiva e final.
(...)”.

Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante apenas em relação à circunstância referente a culpabilidade, a qual, deve ser minuciosamente analisada, motivo pelo qual, passo a realizar nova fundamentação, sem, contudo, modificar o
quantum
da pena aplicado aos apelantes.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), na análise da
culpabilidade
, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132). (grifo nosso).

Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 19 do TJE/PA:

“Súmula nº 19.
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

De outra banda, entendo que possível a modificação da fundamentação da culpabilidade no caso em apreço, tendo em vista que o Magistrado justificou a circunstância judicial, com fundamento inerente ao tipo penal em apreço.

Passemos as suas análises:

- Quanto ao apelante MATHEUS DE ALMEIDA MORAES:

a) Culpabilidade
reprovável, pois conforme consta dos autos, o acusado conhecia a vítima e o estabelecimento comercial, vez que era cliente do local, tendo conhecimento das mercadorias ali vendidas, o que resultou na prática de uma ação premeditada, que vem intensificar a censura no seu modo de agir.

- Quanto ao apelante LUCAS DA SILVA NASCIMENTO:

a) Culpabilidade
reprovável, pois conforme consta dos autos, o acusado conhecia o estabelecimento comercial, tendo conhecimento das mercadorias ali vendidas, o que resultou na prática de uma ação premeditada, que vem intensificar a censura no seu modo de agir.

Assim, verifico que restaram 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo o Juiz aumentado, de forma escorreita a pena-base.

De outra banda, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que a quando da existência de qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
.

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Outrossim, cumpre ainda salientar que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu
, o que não ocorreu no caso em tela.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos, os apelantes adentraram no local do crime, subtraíram mercadorias e um valor em dinheiro, e foram para diversos locais da cidade consumir o material furtado.

Assim, a sua aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, porém, reanaliso a circunstância judicial do art. 59, do CPB,
culpabilidade
, sem modificar o
quantum
da pena-base aplicado aos apelantes, a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Distrital da Comarca de Mosqueiro/PA.

É O VOTO.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/09/2021